Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). LEI No 14.195/2021. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. QUINTO DIA ÚTIL DA CONFIRMAÇÃO DA CITAÇÃO. PRAZO PARA A RÉ EM CURSO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei no 14.195/21 incluiu o inciso IX, no art. 231 do Código de Processo Civil – CPC. O dispositivo estabelece que, na citação por meio eletrônico, considera-se dia do começo do prazo para defesa “o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”.

2. O juízo que profere sentença e decreta a revelia dos réus enquanto o prazo para defesa ainda está em curso incorre em erro de procedimento por inobservância do art. 231, IX, do CPC. Configura-se cerceamento de defesa e violação do contraditório, bem como do devido processo legal.

3. A sentença deve ser anulada com devolução do prazo de defesa à Defensoria Pública.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.